Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740468-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FABIANO FRANCISCO DA SILVA PACIENTES: FRANCISCO DANTAS DA SILVA FILHO e JUCIVÂNIA DANTAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABIANO FRANCISCO DA SILVA, advogado constituído, com OAB/SP no 359.143, em favor FRANCISCO DANTAS DA SILVA FILHO e JUCIVÂNIA DANTAS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor dos pacientes (fls. 18/22). Alega o impetrante que os pacientes são, respectivamente, pai e irmã da vítima A.A.D.S. Pontua que eles mantinham relação harmoniosa, até que A. decidiu se separar de seu então companheiro E.A.S., que, por sua vez, passaram a disputar judicialmente a guarda de seus dois filhos, nos autos do processo no 1045313-52.2019.8.26.0114, em trâmite perante a 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campinas/SP. Narra que em razão de os pacientes terem emitido declaração no sentido de que E. possuía melhores condições de cuidar das crianças, A. passou a ofender e ameaçar o pai e irmã. Declara que “provavelmente como forma de vingança, A. formulou denúncia falsa contra seu pai e sua irmã, requerendo, ainda, medidas protetivas de urgência, que foram devidamente deferidas (...)”. Aduz, no entanto, que os pacientes não praticaram qualquer violência ou ameaça contra A. e que as medidas protetivas de urgência deferidas não tem qualquer amparo fático, como faz prova relatos de duas testemunhas. Esclarece que “Embora os pacientes não possuam qualquer interesse em manter contato com A., diante das falsas acusações por ela narradas, os pacientes temem que tais medidas possa lhes causar prejuízos futuros. É que A. fica, a todo momento, tentando entrar em contato com ambos, fazendo ligações e mandando mensagens. Contatos estes que, ressaltamos, nunca foram atendidos pelos pacientes justamente em função das medidas protetivas que se encontram em vigor. No entanto, é extremamente provável que após ter feito denúncias falsas contra seus familiares, com nítida intenção de lhes prejudicar, A. também queira usar essas ligações (feitas por ela própria) para tentar prejudicar ainda mais sua irmã e seu genitor”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor dos pacientes. No mérito, pleiteia a sua revogação. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos documentação suficiente a demonstrar a dinâmica dos fatos e, por conseqüência, a ilegalidade das medidas protetivas de urgência fixadas. Na verdade, se limitou a colacionar aos autos, apenas declarações prestadas pela paciente Jucivânia Dantas da Silva na Delegacia (Ocorrência Policial no 1.795/2020) e a Comunicação de Ocorrência Policial no 12.928/2019-1, cujos fatos envolvem exclusivamente a vítima e seu ex-companheiro. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de setembro de 2020 14:57:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora